Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não havendo os vícios descritos no artigo 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.